Tribunal: TJSP
Processo: 2079119-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Pretendido relaxamento da custódia. Impossibilidade. A alegação de que os fatos se amoldam ao art. 28 da Lei no 11.343/06 relaciona-se ao mérito da ação penal e extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada e a valoração de fatos e provas. Além disto, o paciente foi detido na posse de 37 porções de drogas

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Pretendido relaxamento da custódia. Impossibilidade. A alegação de que os fatos se amoldam ao art. 28 da Lei no 11.343/06 relaciona-se ao mérito da ação penal e extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada e a valoração de fatos e provas. Além disto, o paciente foi detido na posse de 37 porções de drogas variadas e responde a outra ação penal por tráfico de drogas. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.